Tribunal: TJPA
Processo: 0002686-44.2017.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002686-44.2017.8.14.0085
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR JULGADA PROCEDENTE. APELAÇÃO CÍVEL RECEBIDA NO EFEITO DEVOLUTIVO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE ASTREINTES. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO NOS MOLDES DA CONJUGAÇÃO DOS ARTS. 14 DA LACP E 100, § 5º, DA CF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de primeiro a oito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira
(Membro)
.

Belém/PA, 08 de junho de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno

interposto por
ESTADO DO PARÁ
contra decisão da minha lavra (Id. 2713620), em que deferi apenas o efeito devolutivo a apelação cível, diante dos fundamentos a seguir apresentados:

“...

Trata-se de Recurso de Apelação com Pedido de Efeito Suspensivo (Id. 2245571) interposto por
ESTADO DO PARA
contra sentença prolatada pelo Juízo Vara Única de Inhangapi.

Nos termos do artigo 14 da Lei nº 7.347/1985
1
, que disciplina a ação civil pública, a regra é de que os recursos sejam recebidos somente no efeito devolutivo. Se demonstrado o perigo de dano irreparável ao recorrente, também poderá ser recebido no suspensivo, mas é imprescindível que a decisão recorrida possa gerar lesão grave e de difícil reparação, bem como seja relevante a fundamentação expendida.

No caso, não resta demonstrado o perigo de dano irreparável ao apelante, sendo certo, também, que a obrigação de fazer determinada pelo juízo
a quo
não é capaz de provocar lesão grave e de difícil reparação que enseje a atribuição da suspensividade ao recurso.

Assim, preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, recebo o presente recurso APENAS no efeito devolutivo.

À Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custus legis,
para os devidos fins.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.

...”

Em suas razões (Id. 2780001), o Estado do Pará sustenta fundamentos visando o provimento de seu recurso.

Explica que existe risco de dano irreparável às finanças públicas, que recomenda a concessão de efeito suspensivo em relação ao ponto aventado.

Diz que o valor da multa se revela excessivo, pois foi arbitrado em R$200.000,00 (duzentos mil reais), pugnando pela sua limitação.

Aduz que, conforme entendimento jurisprudencial, há possibilidade do Poder Judiciário, sob a perspectiva da razoabilidade, revê o prazo assinalado para cumprimento da obrigação e/ou valor arbitrado.

Sustenta que não se pode admitir a fixação de multa em desfavor da Fazenda Pública, em virtude de não ter qualquer efeito prático e de ser a coletividade a maior penalizada, requerendo, em razão disso, o reconhecimento da impossibilidade e/ou afastamento dessa medida coercitiva em relação ao Estado do Pará.

Ainda nesse aspecto, requer subsidiariamente, a redução do valor da multa ao valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), bem como a alteração da sua periodicidade para cumprimento da determinação judicial.

Requer o provimento do recurso nos termos da exposição.

Determinei a manifestação do agravado, que assim a fez (id. 2966174), requerendo o desprovimento do recurso.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

Dito isso, pelo que se observa das ilações recursais, o recorrente insurge-se contra a decisão que recebeu a apelação no efeito devolutivo, alegando existir risco de dano irreparável, devido a possibilidade iminente de cumprimento provisório das astreintes, requerendo, com isso, a concessão do efeito suspensivo.

Requer também a minoração do valor das astreintes, assim como a sua periodicidade.

Quanto a à minoração pretendida, entendo que se faz inapropriado o exame dessa questão nesta via recursal, que busca a concessão do efeito suspensivo.

Saliento que tal ponto poderá ser amplamente discutido nas razões da apelação e, em reexame necessário, pelo que irei me ater à avaliação do risco iminente do cumprimento provisório das astreintes.

Quanto ao cumprimento provisório das astreintes, na prática, o risco de seu cumprimento provisório sempre existe, dada a relativização por alguns de normativos aplicáveis, na espécie, à Fazenda Pública, apesar de serem claros e imperativos.

Nesse passo, o art. 12, § 2º, da Lei nº 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública), dispõe expressamente que “
a multa cominada liminarmente só será exigível do réu após o trânsito em julgado da decisão favorável ao autor
, mas será devida desde o dia em que se houver configurado o descumprimento”. (grifei)

Concatenado a esse entendimento, a primeira parte do § 5º do art. 100 da CF diz que “é obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos,
oriundos de sentença transitadas em julgado
...” (grifei)

Assim, da conjugação dessas disposições legais, tem-se que a exigência de multa arbitrada em sede liminar só se dará a partir do trânsito em julgado, sendo que o trânsito em julgado é também necessário para se iniciar o processo de pagamento pela Fazenda Pública.

Ocorre que o § 3º do art. 537 do CPC, relativiza o exposto alhures ao
prevê a possibilidade de cumprimento provisório da multa fixada
, postergando apenas o levantamento de valores para após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

Assim, diante da contrariedade desse normativo, que poderá ser aplicável especificamente à Fazenda Pública, entendo que aí residente o risco de dano grave ou de difícil reparação, pois não se pode admitir, enquanto o trânsito em julgado não advir, com a possibilidade desgastante de instauração de cumprimento provisório de astreintes e o bloqueio de verbas públicas ou medidas do gênero do art. 536, §1º, do CPC, devendo, portanto, ser concedido o efeito suspensivo almejado.

Sobre o tema, sabiamente o legislador dispôs no § 4º do art. 1.012 do CPC, que nas hipóteses de cumprimento imediato da sentença (§1º, inciso I a VI) poderá ser suspensa a sua eficácia pelo relator quando o apelante demonstrar risco de dano grave ou de difícil reparação.

Nesse sentido, conforme disse, há risco de dano grave ou de difícil reparação, sendo necessário, no caso concreto, o deferimento do efeito suspensivo a fim de ser obstado o cumprimento imediato das astreintes.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de agravo interno a fim de emprestar efeito suspensivo ao recurso, de acordo com a fundamentação supra.

Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação conclusiva, caso entenda necessário.

Após, conclusos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 08 de junho de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 10/06/2020